Tribunal: TJDFT
Processo: 0705003-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA E AVALIAÇÃO. IMPUGNAÇÃO. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO LEGAL. PRECLUSÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. Conforme previsão do art. 917, §1o do CPC “a incorreção da penhora ou da avaliação poderá ser impugnada por simples petição, no prazo de 15 (quinze) dias, contado da ciência do ato.”
2. A impugnação ao laudo de avaliação ofertada após o transcurso do prazo legal inviabiliza a apreciação da matéria de defesa apresentada, uma vez operada a preclusão.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.